Tribunal: TJES
Processo: 5012177-72.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012177-72.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RECORRIDO: CIRILO GONCALVES DE OLIVEIRA NETO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5012177-72.2025.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
CIRILO GONCALVES DE OLIVEIRA NETO

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DO ANO DE 2017 (ATO TJES Nº 476/2017). COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ORIENTAÇÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO (PUIL Nº 0000049-30.2022.8.08.9101) NO SENTIDO DA DEVIDA PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS E REFLEXOS NO PERÍODO DE PRORROGAÇÃO. PAGAMENTO VIA RPV/PRECATÓRIO, SEM IMPACTO NA RUBRICA “DESPESA DE PESSOAL” DA LRF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por RUY TEIXEIRA LIMA, em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual postula a condenação do requerido ao pagamento das parcelas referentes ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021, referentes à promoção de 2017.

(2) A sentença proferida pelo juízo a quo julgou o pedido procedente: “Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar à parte autora as diferenças remuneratórias retroativas relativas à Promoção de 2017, referentes ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021, acrescidos de juros de mora a contar da citação e atualização monetária a contar do respectivo vencimento, de acordo com os índices definidos no Tema 810 do STF até 09/12/2021 e, a partir desta data, incidirá a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021..”

(3). Em sede recursal, o Estado requerido alega a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções pelo art. 1º da lei estadual nº 10.470/2015 adi 5606/ES, de modo que a sentença recorrida, ao determinar o pagamento de parcelas suspensas, violou precedente vinculante do STF e dispositivos da Constituição, nos termos da ADI 5606/ES; art. 102, i, “a” da CF, art. 97 da CF; súmula vinculante nº 10 do STF e tema 93 do STF.

(4). A sentença deve ser mantida. Em análise aos autos, verifico que o direito à promoção incorporou-se ao patrimônio jurídico do servidor, conforme bem fundamentado pela sentença recorrida: “Assim, o direito à promoção se consolidou no patrimônio jurídico da servidora. O que o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 impôs foi uma restrição orçamentária que apenas suspendeu a exigibilidade do pagamento. Desta forma, a interpretação sistemática da norma revela que ela promoveu, tão somente, a suspensão temporal dos efeitos financeiros inerentes às progressões e promoções. Uma vez consolidado o direito e efetivada a movimentação na carreira, torna-se plenamente exigível o crédito correspondente ao lapso temporal da suspensão, visto que o diploma legal postergou a despesa, e não a extinguiu..”

(5). A tese recursal, permeia suas alegações no sentido de que houve ofensa a acórdão vinculante do STF. Da leitura do acórdão da ADI 5606/ES, colhe-se que o STF, por maioria, reputou constitucional a opção legislativa de suspender, em contexto de grave crise fiscal, os efeitos financeiros de promoções futuras, sem suprimir o direito à promoção nem reduzir vencimentos já incorporados. A Corte expressamente ressaltou: (i). que a lei não invalidou efeitos de promoções previamente implementadas; (ii). que atingiu apenas “efeitos financeiros de promoções futuras”; (iii). que não houve violação à irredutibilidade de vencimentos nem ao direito adquirido, por se tratar de postergação temporária da eficácia financeira, condicionada ao reequilíbrio fiscal.

(6). Portanto, O STF não decidiu, e nem poderia decidir, em sede abstrata, sobre a quitação de diferenças retroativas após superada a condição de suspensão, em hipóteses em que a promoção foi efetivamente implementada e em que o próprio Tribunal reconheceu ter readquirido capacidade orçamentária, retomando promoções e reajustes. O que se afirmou foi a constitucionalidade de a lei postergar os efeitos financeiros enquanto perdurasse o desequilíbrio, e não a possibilidade de negar, indefinidamente, o pagamento das parcelas correspondentes ao período em que, por determinação legislativa excepcional, a Administração deixou de cumprir obrigação que a própria ordem jurídica reconhece como devida.

(7). Assim, a ADI 5606/ES não autoriza a transformar a suspensão temporária em supressão definitiva das diferenças devidas, sob pena de contrariar a própria ratio de que não houve supressão de direitos, apenas adiamento.

(8). No caso concreto, o Mandado de Segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 reconheceu o direito líquido e certo dos servidores à promoção de 2016, ainda que, naquela oportunidade, tenha mantido a suspensão de seus efeitos financeiros enquanto perdurasse a situação fiscal, com fundamento no art. 1º da Lei nº 10.470/2015. Posteriormente, o TJES implementou a promoção (Ato nº 476/2017) e, após readquirir capacidade orçamentária, passou a pagar os valores correspondentes em folha a partir de 2019, o que configura reconhecimento administrativo do direito e do fim da condição suspensiva.

(9). Nesse prisma, se o direito à promoção é subjetivo e já foi admitido, o que a lei suspensiva fez foi apenas adiar o início de seus efeitos financeiros, não apagar o período pretérito para sempre. A partir do momento em que a condição de reequilíbrio se implementa e a Administração retoma a normalidade de sua política remuneratória, o ordenamento volta a exigir o adimplemento integral das obrigações, inclusive das diferenças acumuladas no interregno em que o pagamento esteve suspenso, especialmente quando acionado o controle jurisdicional.

(10). A Turma de Uniformização das Turmas Recursais deste Tribunal, ao apreciar o PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101, fixou orientação segundo a qual, em situação correlata (reajuste da Lei Estadual nº 10.278/2014, cuja implementação foi prorrogada pela Lei nº 10.470/2015), são devidas as diferenças e reflexos salariais no período em que se deu a prorrogação, uma vez implementado o reajuste após a superação da crise fiscal.

(11). Naquela ocasião, assentou-se, em síntese, que: é desnecessária a discussão sobre a constitucionalidade da Lei nº 10.470/2015, já reconhecida na ADI 5606/ES, porque a própria implementação posterior demonstra a higidez da norma no tempo; existe direito adquirido ao reajuste/promoção; a postergação não suprime o direito às diferenças e reflexos entre a data em que o direito deveria produzir efeitos e a data efetiva de implementação; as diferenças e reflexos incidentes sobre o período de postergação (2016–2018, na hipótese de reajuste) são devidos.

(12). Tal orientação se aplica às promoções discutidas nesta demanda, inclusive à pretensão da autora, cujo pedido recai sobre o período de 08/11/2016 a agosto de 2019, intervalo em que ocorreu a suspensão e posterior retomada da implementação financeira, merecendo, por isso, a manutenção da r. sentença.

(13). Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(14). Do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(15). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)